Tribunal: TJDFT
Processo: 0738266-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738266-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDA CARVALHO HUMANN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS VIEIRA (interessada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos da Ação de INVENTÁRIO, processo no 0037630-96.2015.8.07.0001, assim decidiu (ID 168798303 da origem): “A interessada Katia Valeria requereu o pagamento da dívida em razão da penhora no rosto dos autos, oriundo do processo n. 0701388-69.2021.8.07.0007, que tramitou na Quarta Vara Cível de Taguatinga (ID 168380656). Reitero que a penhora está assegurada (ID 93608206) e os valores serão liberados em momento oportuno. Aguarde-se manifestação da Fazenda Pública. Publique-se.” Narra que se trata de pedido de expedição de Alvará para levantamento de penhora já autorizada por sentença que determinou a penhora no rosto dos presentes autos, todavia, ao pleitear a expedição teve o pedido indeferido. É contra esta decisão que recorre. Diz que o Juízo da 4a Vara Cível que assegurou à credora o direito de receber o alvará desde a prolação daquela sentença, por isso, se trata de direito liquido, certo e incontestável. Aduz ainda ausência de fundamentação na decisão agravada. Ao final requer “a. seja o presente Agravo de instrumento recebido e provido, determinando esse Egrégio Tribunal de Justiça a aquele Douto Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões de Taguatinga, a reforma da decisão e que seja deferido o pleito apresentado ID 168380656, determinando-se a expedição de alvará para levantamento da penhora que consta no rosto destes autos, conforme a sentença que a autorizou nos autos de origem, por ser uma questão de coisa julgada, segurança jurídica e justiça, nos termos do art. 505, Código de Processo Civil.” Preparo no ID 51182639. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator